Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. COLISÃO LATERAL. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes.
2. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
3. O relato das partes, o registro da ocorrência e as fotografias do veículo da autora mostram que o réu, ao realizar mudança de faixa, interceptou a trajetória da autora e colidiu na lateral direita do veículo dela.
4. A indicação por meio da luz indicadora de direção (seta) da intenção de mudança de faixa não confere ao condutor prioridade no tráfego, devendo observar e aguardar a passagem dos veículos que trafegam na faixa de rolamento que pretende acessar.
5. Precedente: 07040815120208070010 DF 0704081-51.2020.8.07.0010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 19/07/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/07/2021.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.